Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. AUSÊNCIA DE EXTRADOS PARA COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO NA CONTA DO APELANTE. DISPENSÁVEIS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. CRÉDITO UTILIZADO PARA LIQUIDAR DÉBITOS ANTERIORES. COMPROVADOS. PROVA ESCRITA EXISTENTE.
1. A pretensão monitória, de cognição sumária, compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, segundo a inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil.
2. Ao credor, compete propor o pedido monitório desde que possua prova documental robusta capaz de demonstrar a existência de seu crédito, para os efeitos processuais futuros. Por sua vez, ao devedor cabe a oposição dos embargos monitórios, art. 702 do CPC, competindo-lhe, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus de fazer prova de existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor.
3. Na espécie, observa-se que a autora/apelada instruiu a demanda monitória com o Contrato de Abertura de Crédito- devidamente assinados pelas partes e testemunhas, Extrato de Movimentação e o demonstrativo de empréstimos. Ademais, colacionou documento denominado “Cadastro de Associado” em que se constata todos os dados do apelante, além de documentação detalhando cada um dos empréstimos contraídos.
4. Frise-se que a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça dispões que, ”O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. Por prova escrita, a e. Corte Superior entende ser “todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", ainda que não tenha sido emitida pelo devedor ou que nela conste sua assinatura.
5. A irresignação do apelante acerca de ausência de provas da disponibilização dos créditos em sua conta bancária não se sustenta, haja vista a evidente movimentação bancária com os respectivos valores reclamados na monitória, que, destaca-se, foram depositados no banco previamente indicado pelo apelante no Cadastro de Associado, na forma estabelecida na Cláusula Segunda da avença.
6. Portanto, indubitável a existência da prova escrita que amparou a demanda monitória, diante das evidências quanto à existência do débito, merecendo ser mantida a sentença que converteu o título, dando-lhe força executiva judicial, haja vista que a certeza, liquidez e exigibilidade não são requisitos indispensáveis à propositura da aludida demanda e que tais requisitos podem ser averiguados na fase de cumprimento de sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.